Tribunal: TJES
Processo: 0024969-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024969-14.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valdir Rodrigues Ribeiro contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A defesa alega a existência de omissão no acórdão, por não ter analisado todas as questões levantadas no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, capazes de justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado

O artigo 619 do CPP prevê que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando os fundamentos do convencimento do órgão julgador com base nos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir questões já decididas ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Princípio do livre convencimento motivado e ausência de obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender pertinentes para a solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

No presente caso, o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões suscitadas, não havendo qualquer omissão ou ausência de análise capaz de comprometer a validade da decisão.

3. Precedentes jurisprudenciais

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de rediscutir matéria já decidida nos embargos declaratórios é incabível:

"Os embargos de declaração não se prestam à revisão ou rediscussão de decisão colegiada, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto" (STJ, EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019).

"Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia" (STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a analisar todas as teses levantadas pela parte, bastando que fundamente de forma suficiente as razões do seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019.

STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDIR RODRIGUES RIBEIRO
em face do v. acórdão id. 10960056 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa alega omissão no julgado ao argumento de o ato decisório não analisou todas as questões trazidas no recurso de origem.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento (fls. 08, id. 10715385), demonstra que a matéria necessária ao deslinde da causa foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual e das matérias trazidas aos autos pelo embargante quando da interposição do seu recurso de apelação criminal.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.